Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741320-77.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA APELADO: ASTULIO INACIO COSTA, ROSANGELA GOMES NETTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Santa Luzia Assessoria de Cobrança Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Jataí/GO. Santa Luzia Assessoria de Cobrança Ltda. propôs ação de execução de título extrajudicial contra Astulio Inacio Costa e Rosangela Gomes Netto lastreada em instrumento particular de confissão de dívida (id 65355772). O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro do termo de confissão de dívida celebrado entre as partes, sob o fundamento de que o credor possui domicílio em Caiapônia/GO, os executados residem em Jataí/GO, bem como que não há elemento nos autos que estabeleça o nexo entre a relação jurídica subjacente ao título executivo e a Circunscrição Judiciária de Brasília. Declinou da competência para o processamento e julgamento do feito para o Juízo Cível da Comarca de Jataí/GO nos termos do art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, com a remessa dos autos àquele Juízo (id 65355779). Os embargos de declaração opostos por Santa Luzia Assessoria de Cobrança Ltda. foram desprovidos (id 65355782). Santa Luzia Assessoria de Cobrança Ltda. pretende o reconhecimento da nulidade da sentença que declinou de sua competência para o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau e o processamento regular do feito (id 65355784). O preparo foi recolhido (id 65355785 e 65355786). Sem contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada. Esta Relatoria intimou Santa Luzia Assessoria de Cobrança Ltda. para manifestar-se quanto ao cabimento da apelação interposta contra a decisão de id 66027656 (id 66027656). Manifestação de Santa Luzia Assessoria de Cobrança Ltda. Defende que se trata de decisão de natureza terminativa relativa à competência, motivo pelo qual interpôs apelação. Subsidiariamente, pede o conhecimento do recurso em virtude da aplicação do princípio da fungibilidade (id 66392274). É o relatório. Decido. O conhecimento do recurso está condicionado ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. O cabimento é um requisito intrínseco de admissibilidade. Exige-se que a parte maneje o recurso previsto em lei como adequado para impugnar aquela decisão. O provimento judicial que reconhece a sua incompetência para processar e julgar o feito e determina a remessa dos autos ao Juízo competente, sem extinguir a demanda, tem natureza de decisão interlocutória. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a decisão que declina da competência para o processamento e julgamento do feito admite a interposição de agravo de instrumento embora não conste a hipótese no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A tese jurídica da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil foi fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O precedente paradigma do julgamento do referido Tema Repetitivo examinou a decisão que declinou da competência para o julgamento do litígio e concluiu pela necessidade de apreciação imediata da matéria, por meio do agravo de instrumento, diante da inutilidade da apreciação tardia da questão controvertida em preliminar de apelação. A insurgência do recorrente inclui-se na hipótese da mitigação estabelecida no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. O princípio da fungibilidade permite a admissibilidade de recurso incabível em casos excepcionais, desde que preenchidos os requisitos formais seguintes: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação à decisão adequado ao caso; 2) a inexistência de erro grosseiro, o que ocorre na interposição de recurso manifestamente equivocado; e 3) a observância do prazo previsto em lei para a interposição do recurso cabível. A interposição de apelação contra decisão que declina da competência para o julgamento do feito não permite a aplicação do princípio da fungibilidade por caracterizar erro grosseiro. Não há dúvida razoável a respeito do cabimento do agravo de instrumento no caso concreto de acordo com farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça[1]. Ante o exposto, não conheço da apelação ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1944432, 07203462220248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJE: 27/11/2024.; Acórdão 1940125, 07308863220248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024; Acórdão 1857533, 07529142820238070000, Relator(a): João Egmont, Relator(a) Designado(a):Hector Valverde Santanna 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.